Tribunal: TJMT
Processo: 1009731-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência no 1009030-58.2020.8.11.0002 movida pela Defensoria Pública Estadual, em favor da menor Mariana Rodrigues Martins dos Santos, contra o agravante e o ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu, em parte, a liminar e determinou a inclusão da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, na Central de Regulação, para realização de procedimento cirúrgico de correção ortopédico no prazo máximo de 120 (cento e vinte dias), em hospital da rede pública de saúde e com materiais disponíveis no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), desde que atendam às necessidades da paciente.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a infante é moradora da cidade de Várzea Grande/MT e a cirurgia de alta complexidade, cuja responsabilidade é exclusiva do Estado de Mato Grosso.
Sustenta a ausência de probabilidade do direito da autora, em razão de o tratamento ser ofertado pelo SUS.
Alega a não demonstração de ineficácia de próteses disponibilizadas pelo SUS, bem como a justificativa para a inobservância da fila do SUS.
Assevera a ausência de previsão em políticas públicas.
Suscita a gradação de obrigações entre os entes federados e a impossibilidade da escolha da marca do medicamento.
Questiona ainda os orçamentos anexados a inicial.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada e afastar a responsabilidade do Município de Cuiabá no cumprimento da obrigação.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
In casu, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que a agravada, hoje com 8 anos de idade, diagnosticada com má formação da tíbia (CID-M211), necessita do procedimento cirúrgico para evitar deformações que podem ocorrer no joelho e coluna, conforme prescrição médica.
Extrai-se ainda do processo que o pedido foi feito junto ao Sistema de Regulação em 18/09/2019 (ID 30517391 – autos principais), ou seja, a cirurgia já é aguardada há quase 8 (oito) meses.
Prazo esse superior, inclusive, ao sugerido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) que foi de 6 (seis) meses, a fim de se evitar consequências e sequelas definitivas.
Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.
Somado a isso, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).
No que tange a alegação do agravante de sua ilegitimidade passiva, por se tratar de tratamento de alto custo e a menor ser residente de outro município, o entendimento jurisprudencial é uníssono de que a responsabilidade é solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.
O tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
Quanto as insurgências de ausência de probabilidade do direito da autora, em razão de o tratamento ser ofertado pelo SUS; não demonstração de ineficácia de próteses disponibilizadas pelo SUS e aos orçamentos anexados a inicial, da análise da decisão agravada, tem-se que em nenhum momento houve determinação para a realização da cirurgia na rede privada, ao contrário, está clara no sentido de que o procedimento deverá ser feito em hospital da rede pública de saúde e com materiais disponíveis no âmbito do SUS.
Feitas estas considerações, na espécie, não há se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde da menor.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator